Tribunal: TCU
Processo: 008.004/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 22022, modalidade Pregão e Uasg 988649 (Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEMEC), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO V.)

Inteiro teor:
Acórdão 1016/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 2/2022 sob a responsabilidade do Município de Estância Velha (RS), cujo objeto é a aquisição de uniformes para alunos da rede municipal de ensino, mediante utilização de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb; Considerando que o TCU é incompetente para fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundeb quando não há complementação por parte da União; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-9, nos quais resta evidenciado, com base na Portaria Interministerial 6/2022 - Ministério da Educação (peça 7), que o Município não recebeu complementação da União em 2022 (peça 7, p. 42), o que afasta, portanto, a competência do Tribunal para atuar no presente caso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Estância Velha (RS) e à denunciante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) encaminhar cópia da denúncia, resguardando-se a identificação da denunciante, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para as providências que julgar cabíveis; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.004/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Estância Velha (RS). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.